Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-34.2025.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800544-34.2025.8.14.0059

APELANTE: VANDINEI PAIXAO MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800544-34.2025.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: VALDINEI PAIXÃO MODESTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES COM CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE ESTEIOS DE CERCA EM PROPRIEDADE RURAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SURSIS INDEVIDO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. DANIFICAÇÃO DO CERCAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto com causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela subtração de oito esteios de madeira pertencentes à cerca de propriedade rural, após o corte do arame farpado. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, o afastamento da majorante do repouso noturno, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime inicial mais brando, a concessão do
sursis
, o direito de recorrer em liberdade e a exclusão ou redução do valor mínimo de reparação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao furto praticado; (ii) estabelecer se deve ser afastada a causa de aumento do repouso noturno; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade, fixação de regime inicial mais brando ou concessão do
sursis;
(iv) verificar se deve ser excluído ou reduzido o valor mínimo fixado para reparação dos danos; e (v) analisar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta revela relevante reprovabilidade e periculosidade social, especialmente diante da reiteração delitiva em crimes patrimoniais e da existência de antecedentes e medidas cautelares descumpridas.

4.

A habitualidade criminosa afasta a caracterização da bagatela penal, pois o princípio da insignificância destina-se a afastar a tipicidade material de condutas isoladas de reduzida ofensividade, não a legitimar práticas reiteradas de ilícitos patrimoniais.

5.

A causa de aumento do repouso noturno incide quando o furto é cometido durante a noite, período em que naturalmente há menor vigilância do bem, sendo desnecessária a comprovação de que a vítima estivesse efetivamente dormindo.

6.

A prova dos autos, inclusive a confissão do réu, demonstra que a subtração ocorreu por volta das 22h, circunstância que facilitou a execução do delito e justifica a manutenção da majorante prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige requisitos objetivos e subjetivos cumulativos, inexistentes quando evidenciada reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta.

8.

As mesmas circunstâncias desfavoráveis impedem a concessão do
sursis
e justificam a manutenção do regime inicial mais gravoso, em consonância com os critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

9.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é medida autorizada pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo possível sua estipulação com base nos elementos disponíveis nos autos.

10.

Ainda que os bens subtraídos tenham sido recuperados, subsiste dano material decorrente do rompimento do cercamento da propriedade rural, mostrando-se razoável o valor mínimo indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais).

11.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva, especialmente diante da reincidência específica e do descumprimento de medidas cautelares anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não se aplica quando evidenciada reiteração delitiva em crimes patrimoniais, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.

2.

A causa de aumento do repouso noturno incide quando o furto é praticado em período noturno com aproveitamento da menor vigilância do bem, sendo desnecessária a prova de que a vítima estivesse dormindo.

3.

A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do
sursis
.

4.

A restituição do bem furtado não impede a fixação de valor mínimo para reparação dos danos quando comprovado prejuízo material decorrente da prática delitiva.

5.

A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando persistem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 44, 59, 77 e 155, §1º. CPP, arts. 312, 283, §1º, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186.476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgRg no RHC 156.435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800544-34.2025.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: VALDINEI PAIXÃO MODESTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VALDINEI PAIXÃO MODESTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 155, §1º do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 32210211) que no dia 15/05/2025 por volta das 22h, em Soure/PA, o Apelante subtraiu 08 (oito) esteios de madeira da espécie acapú pertencentes a propriedade rural de GUILHERME PEREIRA DE QUEIROZ JÚNIOR, após cortar o arame farpado do local. A subtração foi percebida na manhã seguinte pelo funcionário da vítima.

Apurou-se que o Recorrente transportou os esteios em uma bicicleta e os vendeu a UBÂNIVALDO BRITO PEREIRA por R$ 15,00 (quinze reais) cada. A Polícia Militar foi acionada, localizou os objetos na residência do comprador e conduziu os envolvidos à Delegacia.

A autoria restou evidenciada pela confissão do Apelante, bem como pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 32210376), contra a qual a defesa recorreu pugnando (ID nº 32210390) pelo reconhecimento do princípio da insignificância. requer o afastamento da qualificadora do repouso noturno, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto; pela concessão da suspensão condicional da pena; pelo direito de recorrer em liberdade; e pela exclusão ou redução do valor mínimo de reparação dos danos.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo (ID nº 32210392).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não
provimento
(ID nº 34408461).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da pretendida absolvição em razão do Princípio da insignificância:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, considerando ainda que embora o valor econômico dos bens não seja elevado, os autos registram reiteração delitiva em crimes patrimoniais, inclusive com menção a cautelares diversas em vigor e a condenação anterior por furto, circunstâncias que afastam a mínima ofensividade da conduta e evidenciam reprovabilidade concreta do comportamento. A própria decisão que converteu o flagrante em preventiva destacou a periculosidade social decorrente da reiteração na prática de crimes patrimoniais.

Outrossim, conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.

Do afastamento da qualificadora de repouso noturno:

A defesa sustenta o afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. Contudo, razão não lhe assiste.

No caso concreto, a prova dos autos demonstra que a subtração ocorreu
no período noturno, por volta das 22h00 do dia 15/05/2025
, quando o apelante retirou oito esteios de madeira que sustentavam a cerca de arame farpado da propriedade da vítima, após cortar o cercamento existente no local.

A prova oral produzida na fase investigativa converge nesse sentido. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram, de forma harmônica, que foram acionados na manhã seguinte ao fato e, ao chegarem ao local, foram informados de que o furto havia ocorrido durante a noite. Após diligências, localizaram o acusado, o qual
confessou a subtração dos esteios e indicou o local onde havia vendido o material
, possibilitando a recuperação dos objetos e sua restituição à vítima.

Também a vítima informou que tomou conhecimento do crime apenas na manhã do dia seguinte, quando seu funcionário percebeu o rompimento da cerca e a ausência dos esteios, circunstância compatível com a ocorrência do furto durante a noite.

Além disso, o próprio acusado, em sede policial,
admitiu ter praticado a subtração por volta das 22h00
, retirando os esteios da cerca da propriedade e posteriormente vendendo-os a terceiro (ID nº 32210192 p. 16).

Assim, o conjunto probatório revela de forma clara que o delito foi perpetrado em período noturno, circunstância que favoreceu a ação criminosa, pois possibilitou ao agente cortar o arame farpado e remover os esteios sem imediata percepção do proprietário, sendo o fato descoberto apenas na manhã seguinte.

Cumpre salientar que, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal,
não se exige prova de que a vítima estivesse efetivamente dormindo
, bastando que o crime seja cometido em período noturno, quando naturalmente há menor vigilância do bem, exatamente como se verificou na hipótese dos autos.

A propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a incidência da referida causa de aumento exige apenas que o crime seja praticado durante o período de repouso, aproveitando-se o agente da natural diminuição da vigilância, circunstância verificada no caso em análise.

Dessa forma, demonstrado que o furto ocorreu no período da noite e que o agente se valeu dessa circunstância para facilitar a execução do delito,
não há motivo para afastar a majorante do repouso noturno
, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3.

Do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixação de regime mais brando e concessão de sursis
:

Subsidiariamente, a Defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime inicial mais brando e a concessão da suspensão condicional da pena.

Também nesse ponto não assiste razão ao apelante.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a demonstração de que a medida se revela socialmente recomendável.

No caso concreto, verifica-se que o apelante
ostenta histórico de reiteração em delitos patrimoniais
, circunstância evidenciada nos autos e considerada pelo Juízo de origem ao analisar sua situação processual. Tal contexto revela maior grau de reprovabilidade da conduta e indica que a substituição da pena não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 44, III, do Código Penal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que
a reincidência ou a habitualidade delitiva constitui fundamento idôneo para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por demonstrar que a resposta penal mais branda não se mostra adequada à finalidade preventiva da sanção.

Pelas mesmas razões, não merece acolhida o pleito de concessão do
sursis
, previsto no art. 77 do Código Penal. Embora o quantum da pena aplicada possa, em tese, permitir a incidência do instituto, a sua concessão também depende da análise favorável das circunstâncias judiciais e da verificação de que a suspensão da pena seja suficiente para prevenir a reincidência, o que não se verifica na hipótese, diante da reiteração delitiva demonstrada nos autos.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que a sentença fixou regime mais gravoso justamente em razão das condições pessoais do réu e da necessidade de prevenção de novas infrações penais. Nesse contexto, a manutenção do regime estabelecido mostra-se adequada e proporcional, estando em consonância com os critérios previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do apelante,
não há elementos que justifiquem a substituição da pena privativa de liberdade, tampouco a concessão do sursis ou a fixação de regime mais brando
, devendo ser mantida a sentença também nesses pontos.

4.

Do pedido de exclusão do valor mínimo para reparação dos danos

A Defesa requer a exclusão do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos, ao argumento de que os bens subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.

O pedido, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, sempre que houver elementos suficientes nos autos que permitam tal providência.

No caso em análise, embora os
esteios subtraídos tenham sido recuperados e restituídos à vítima
, restou demonstrado que o apelante, para consumar a subtração,
danificou a cerca de arame farpado da propriedade rural
, cortando-a para remover os esteios que sustentavam o cercamento. Assim, ainda que o bem furtado tenha sido restituído, subsiste o prejuízo decorrente do dano causado à estrutura da cerca.

A prova oral e documental constante dos autos confirma tal circunstância, tendo sido relatado que o cercamento da propriedade foi rompido para viabilizar a retirada dos esteios, situação constatada quando o fato foi descoberto na manhã seguinte pelo funcionário da vítima.

É certo que os autos não apresentam
quantificação exata do prejuízo causado ao cercamento
, inexistindo orçamento ou laudo específico acerca do valor necessário para o reparo da cerca. Todavia, tal circunstância não impede a fixação de valor mínimo indenizatório na esfera penal, uma vez que o montante estabelecido possui natureza meramente estimativa e
não impede posterior apuração mais precisa em sede cível
, caso a vítima entenda necessário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos pode ser realizada com base nos elementos disponíveis nos autos, desde que observado o critério da razoabilidade.

No caso concreto, o montante fixado na sentença —
R$ 1.000,00 (mil reais)
— revela-se moderado e proporcional ao dano causado ao cercamento da propriedade rural, mostrando-se adequado como valor mínimo indenizatório.

Dessa forma, não há motivo para exclusão da reparação civil fixada na sentença, devendo ser mantido o valor mínimo estabelecido, sem prejuízo de eventual complementação ou revisão perante o juízo cível competente.

5.

Do direito de recorrer em liberdade:

O apelante com base no princípio da presunção de inocência, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva da Recorrente:

“
VIII. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O acusado encontra-se preso preventivamente desde 16 de maio de 2025, por decisão fundamentada que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 143317086), posteriormente ratificada em audiência de custódia (ID 143357277).

Os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem presentes:

a) Garantia da ordem pública: O acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais, com extensos antecedentes criminais e reiteração na prática delitiva, demonstrando periculosidade social concreta e risco de cometimento de novos delitos;

b) Garantia da aplicação da lei penal: O condenado possui histórico de descumprimento de medidas cautelares, tendo praticado o presente delito enquanto cumpria cautelares diversas da prisão em outro processo;

c) Condenação definitiva: Com a presente sentença condenatória, há título executivo judicial que autoriza o início da execução provisória da pena, nos termos do artigo 283, § 1º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do condenado, determinando seu recolhimento à unidade prisional adequada para início do cumprimento da pena em regime fechado, após o trânsito em julgado.”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito,
quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026